Tribunal: TJDFT
Processo: 0734234-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIBERAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Autora contra a decisão do Juízo a quo que negou a antecipação de tutela para impor ao Banco a liberação da conta da cliente para transações.
2. Para a concessão da tutela de urgência, a parte deve comprovar a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável (art. 300 do CPC).
3. Não há prova nos autos de que a Autora não está conseguindo movimentar os recursos existentes em sua conta corrente, que, na verdade, possui saldo zerado, sendo que o numerário está depositado na poupança. 3.1. Os elementos que constam do feito denotam, em uma análise preliminar e de cognição sumária, uma dificuldade da cliente em proceder, primeiramente, ao resgate dos valores do investimento para transferi-los para a conta corrente e, só então, realizar transações com o saldo que passará a possuir na conta corrente.
4. Se a Agravante não está adotando o procedimento correto para movimentar seus recursos, não há razão para imputar ao Banco qualquer responsabilidade por eventual risco de dano, tampouco há probabilidade do direito quanto à alegação de que o Banco está obstando o uso do saldo pela cliente.
5. Assim, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a decisão agravada, em que não foi concedida a antecipação de tutela.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.